Tribunal: TJDFT
Processo: 0709733-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709733-95.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: MARIA AUGUSTA ANASTACIO D E S P A C H O Vistos e etc. A prestação jurisdicional nesta instância recursal operou-se nos termos do v. acórdão de ID 19137099. Certifique-se o trânsito em julgado. Na petição juntada no ID 21443745, a autora, representada pelo Defensoria, requer a remessa dos autos à instância de origem para a fase de cumprimento de sentença. Encaminhem-se aos autos ao d. Juízo a quo para as providências pertinentes em face do depósito realizado pelo réu no ID 19726102. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator